Tribunal: CARF
Processo: 15746.720716/2021-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720716/2021-13
ACÓRDÃO
3201-012.684 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PIS NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO. MEIOS DE PAGAMENTO.
INTERMEDIAÇÃO DIGITAL.
Despesas relacionadas com processamento de pagamentos para empresas
de prestação de serviços de tecnologia, intermediação digital,
gerenciamento de oferta e demanda, suporte e serviços de pagamento se
enquadram na definição de insumo e geram direito ao desconto de
créditos da não cumulatividade de PIS/Cofins.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
COFINS
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMO.
MEIOS
DE
PAGAMENTO. INTERMEDIAÇÃO DIGITAL.
Despesas relacionadas com processamento de pagamentos para empresas
de prestação de serviços de tecnologia, intermediação digital,
gerenciamento de oferta e demanda, suporte e serviços de pagamento se
enquadram na definição de insumo e geram direito ao desconto de
créditos da não cumulatividade de PIS/Cofins.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.684 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720716/2021-13
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela DRJ que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada e manteve em
parte o crédito tributário discutido.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, sendo consignado nos seguintes termos:
O presente processo tem por objeto impugnação apresentada em face dos autos
de infração de fls. 418 a 433, por meio dos quais foi constituído crédito tributário
da Contribuição para o PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins referentes aos meses de janeiro/2017 a dezembro/2017, além das
multas de ofício e dos juros de mora calculados até abril/2021.
Da Fiscalização O crédito tributário lançado perfaz o montante de R$
33.639.531,85, conforme valores abaixo discriminados (códigos de receita: 6656 –
PIS não cumulativo; 5477 – Cofins não cumulativa)
Fiscal – TVF de fls. 434 a 451, cujo conteúdo está sintetizado a seguir.
A fiscalização relata que o contribuinte apropriou-se de créditos da não-
cumulatividade em aquisições de serviços de pagamentos por meio eletrônico
(on-line), no montante de R$ 187.118.654,80, sendo que tais aquisições são
despesas operacionais enquadradas indevidamente como insumos.
Tais aquisições foram efetuadas junto aos fornecedores ADYEN do Brasil Ltda.,
PAYPAL do Brasil Serviços de Pagamento e PAYU Brasil Intermediação de Negócios
Ltda.
A fiscalização pondera o seguinte (grifos no original):
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.684 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720716/2021-13
3
É notório, dado a relevância e porte da empresa no mercado nacional, que a Uber
do Brasil é de fato um prestador de serviço de locomoção, sem frota própria,
utilizando-se de veículos de terceiros. Ou seja, a atividade-fim de fato da Uber do
Brasil é o transporte de pessoas, similar a um táxi tradicional, sendo, inclusive,
concorrente,
conforme
matéria
divulgada
(https://www.camara.leg.br/noticias/503128-taxistas-dizem-que-aplicativo-uber-
e-ilegal/) pela Câmara Legislativa dos Deputados no dia 23/11/2016, em anexo no
processo. Além disso, realiza também a prestação de serviço de transportes
relacionados a entregas de alimentos, etc.
Em seu site na internet, https://www.uber.com/br/pt-br/, constam várias
informações para os seus usuários e parceiros, devidamente anexados neste
processo, onde fica claro que a atividade-fim da Uber do Brasil é. de fato, o
transporte. Quanto ao pagamento pela "corrida" ou "viagem com a Uber", esse é
realizado na chegada ao destino, ou seja, após a prestação do serviço de
transporte, podendo ser realizada pelos usuários (tomadores do serviço de
transporte) em dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, vale presente ou por
meio eletrônico, através de prestadoras desses serviços de pagamento on-line.
Nesse contexto, a fiscalização considerou que as aquisições efetuadas (as quais
envolvem a gestão de pagamentos, gestão de vendas, administrativa, financeira e
marketing) não são insumos da prestação de serviços do contribuinte.
Para referendar a argumentação, apresenta trechos dos contratos celebrados
entre a Uber e os prestadores de serviço (PAYU, PAYPAL e ADYEN).
A fiscalização ainda embasa suas conclusões na Solução de Consulta no 63 – Cosit,
a qual assevera que “Não pode ser descontado crédito da Cofins, a título de
insumo, em relação ao serviço de pagamento online, por este não participar de
nenhuma etapa da prestação de serviço ...”.
Por fim, a fiscalização conclui que, embora os serviços contratados sejam
relevantes, são despesas operacionais que não dão direito a desconto de créditos
de PIS e Cofins.
Da Impugnação
O contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração em 30/04/2021 e apresentou
Impugnação tempestiva (fls. 464 a 522) contendo os argumentos a seguir
sintetizados.
1. Preliminar A impugnante alega que a fiscalização descumpriu o dever de
motivação e de aprofundamento das investigações.
Nesse sentido, argumenta que:
... o agente fiscal não se desincumbiu do seu dever de motivar a sua acusação,
desconsiderando o modelo de negócios da impugnante, tal como estampado em
seu contrato social, no seu CNAE, nos contratos firmados e demais documentos à
disposição da fiscalização, sem o necessário aprofundamento da investigação dos
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.684 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720716/2021-13
4
fatos e sem a prova de que a sua atividade não corresponde àquela indicada em
toda a referida documentação.
Ademais, ressalta o seguinte:
É inaceitável que a fiscalização altere a qualificação jurídica dos negócios
praticados pela impugnante, com seríssimo impacto na tributação de sua
atividade, apenas com base em alegações subjetivas. Não se pode admitir que a
atividade de intermediação por ela desenvolvida e devidamente consignada em
atos constitutivos, em obrigações acessórias e em contratos, seja desconsiderada
sob a alegação de que, pela relevância da impugnante no mercado, a prestação de
serviços de transporte é fato “notório”. Isto revela a falta de zelo do Sr. Agente
Fiscal no presente caso, o que por si só já justifica o cancelamento da autuação.
Ainda, a impugnante afirma que, no que diz respeito à notícia publicada no site da
Câmara dos Deputados, é inaceitável admitir que simples notícias publicadas em
sites ou outros veículos, quaisquer que sejam, tenham o condão de corroborar
qualquer desqualificação de atividades consignadas em contrato social,
obrigações acessórias e contratos. Ainda, assevera que não se pode atribuir a uma
notícia de mídia relevância jurídica maior do que aos documentos apresentados.
Nesse contexto, afirma que a concorrência estabelecida entre os motoristas de
táxi e os motoristas particulares que operam por intermédio de aplicativos não
tem o condão de, por si só, definir a natureza jurídica da sua atividade.
Apresenta decisões do CARF decretando nulidade de atos administrativos não
motivados ou fundamentados de maneira precária, por cerceamento do direito
de defesa do contribuinte.
Em resumo, a impugnante alega que a fiscalização “não se desincumbiu do dever
de motivar sua conclusão no sentido de que a impugnante seria apenas uma
prestadora de serviços de transporte, ignorando os documentos apresentados nos
autos que confirmam que a impugnante exerce a intermediação de serviços de
transporte e dos respectivos pagamentos eletrônicos” e, ainda, que as conclusões
da fiscalização “estão baseadas em mero juízo opinativo, desacompanhadas de
provas e da motivação necessária, as quais eventualmente embasariam as suas
conclusões, estando completamente dissociadas do conjunto de documentos
apresentado na etapa de fiscalização, o que afronta os preceitos legais e
constitucionais supracitados, maculando a autuação”.
Assim, requer o cancelamento dos autos de infração.
2. Modelo de negócio
A impugnante apresenta trechos de seu Contrato Social e do Comprovante de
Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ contendo as classificações de suas
atividades no CNAE.
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.684 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720716/2021-13
5
Em tais documentos, a principal atividade da impugnante consiste na
intermediação e agenciamento de serviços, por meio de plataforma tecnológica
digital.
Ademais, afirma que está enquadrada no item 10.02 da lista anexa da Lei
Complementar no 116/2003, isto é, como prestadora de serviços de
“Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores
mobiliários e contratos quaisquer”.
Esclarece que sua atividade compreende tanto a intermediação do serviço de
transporte realizado por “Parceiro Independente” (ou “Motorista Parceiro”) ao
passageiro, usuário do aplicativo da impugnante, como a intermediação do
serviço de pagamento eletrônico ou on-line proveniente da consecução dos
serviços realizados pelo “Parceiro Independente” ao passageiro.
Assim, alega que sua atividade consiste em aproximar partes mediante o
oferecimento de recursos tecnológicos de geolocalização, bancos de dados e
facilitadores de pagamentos, fazendo jus à remuneração por todas essas
facilidades oferecidas às partes.
No que se refere ao contrato firmado entre a impugnante e os “Prestadores
Independentes” (motoristas-parceiros), afirma que sua finalidade é viabilizar ao
seu cliente (motorista-parceiro) a captação e prospecção de corridas. O motorista-
parceiro, ao contratar a impugnante, visa melhorar o “seu serviço de transporte”.
E o motorista, corretamente, reconhece, no contrato, não ser a impugnante uma
empresa de transporte.
Nesse sentido, presta um serviço de intermediação digital, conectando o seu
cliente (motorista-parceiro) prestador do serviço de transporte ao usuário
(passageiro) e viabilizando o pagamento eletrônico deste último para o seu
cliente.
Insiste que não é responsável pela execução do transporte e que inexiste relação
da impugnante com a prestação desse serviço, que ocorre de forma direta entre
motorista e usuário.
Quanto aos “Termos de Uso” do aplicativo em relação aos usuários (passageiros),
a impugnante afirma que há expressa referência no sentido de que a impugnante
“não presta serviços de transporte ou logística, nem funciona como
transportadora, e que todos esses serviços de transporte ou logística são
prestados por parceiros independentes, que não são empregados(as) e nem
representantes da Uber”.
Ademais, além da atividade de aproximação entre o motorista e o passageiro
previamente cadastrado na plataforma digital, o serviço ofertado pela
impugnante ao motorista também compreende a intermediação dos pagamentos
efetuados pelo usuário.
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.684 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720716/2021-13
6
A participação da impugnante consiste na viabilização do pagamento eletrônico, o
que é feito por meio da gestão desse fluxo de pagamentos, coletando-se a
remuneração paga pelo usuário (passageiro) e, posteriormente, disponibilizando
tais montantes ao “Parceiro Independente” (motorista).
A impugnante apresenta, ainda, decisões judiciais que vão ao encontro de suas
alegações.
3. Créditos glosados
A impugnante afirma que dentre os custos necessários e indispensáveis para a
prestação de serviços de intermediação, mais precisamente a intermediação dos
pagamentos eletrônicos, estão justamente os gastos com a contratação de
empresas especializadas na gestão e operacionalização dos fluxos de pagamentos
entre os usuários (passageiros) e os “Parceiros Independentes” (motoristas).
Nesse contexto, sustenta que tais dispêndios foram contabilizados como custos, e
não como despesas operacionais, o que não foi infirmado pela fiscalização.
Quanto ao contrato com a ADYEN, afirma que tem por finalidade cumprir uma das
etapas do serviço prestado pela impugnante, notadamente o processamento dos
pagamentos efetuados pelos passageiros. A impugnante, para o exercício de sua
atividade de intermediação de pagamentos eletrônicos, contratou a Adyen, a fim
de que esta instituição especializada gerenciasse, processasse e depositasse em
suas contas os pagamentos realizados pelos usuários do aplicativo.
No tocante ao contrato celebrado com a PAYPAL, a impugnante alega que
também contempla a prestação de serviços de gestão de pagamentos online. No
que se refere ao “Apêndice de Marketing” que integra o referido instrumento,
sustenta que os valores vinculados com essa atividade do contrato não
correspondem a dispêndios da impugnante e, consequentemente, não
justificaram a apropriação de créditos. A Paypal não presta serviços
administrativos e/ou de marketing para a impugnante. Ao contrário, a
impugnante presta os serviços de marketing para a Paypal, no formato fixado em
contrato e no âmbito de suas atividades autorizadas em contrato social.
Quanto ao contrato com a PAYU, também compreende a contratação, pela
impugnante, de prestador de serviço de processamento de pagamentos online,
serviço indispensável para a execução da atividade de intermediação realizada.
A impugnante afirma que todos esses dispêndios atendem ao critério da
essencialidade fixado pelo STJ no Recurso Especial no 1.221.170/PR, pois as
contratadas são empresas especializadas na “gestão dos pagamentos”
eletrônicos, elemento indissociável do serviço de intermediação de pagamentos
por ela prestado ao motorista credenciado.
Ainda, assevera que a subtração do serviço de “gestão de pagamentos”
eletrônicos, contratado pela impugnante para viabilizar a intermediação de
pagamentos por meio do seu aplicativo, compromete a consecução desta
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.684 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720716/2021-13
7
atividade, pois sem ele a impugnante simplesmente não consegue cumprir suas
obrigações de intermediação de pagamento.
Ademais, a impugnante explica que esse serviço é um diferencial na sua atividade,
pois (a) permite que o prestador de serviço de transporte não incorra em gastos
com a contratação direta de empresas processadoras de pagamentos eletrônicos,
eximindo-o do pagamento de taxas e outros encargos, como por exemplo, o
“aluguel de maquininhas” que recepcionam os pagamentos via cartão de crédito e
débito; (b) confere segurança ao motorista na consecução do serviço de
transporte, na medida evita a utilização de dinheiro em espécie e,
consequentemente, a exposição deles a assaltos e furtos; (c) torna a atividade
desenvolvida pelo motorista mais atrativa ao passageiro, que fica livre de
operacionalizar o pagamento pelo serviço de transporte, seja em dinheiro, seja
mediante pagamento manual via cartões de crédito ou débito; (d) evita que o
motorista seja vítima de fraudes, como por exemplo, a utilização de cédulas
falsificadas pelo passageiro ou cartões de crédito clonados; (e) impede que o
motorista fique sujeito a “calote” por parte do passageiro, já que a cobrança pela
prestação do serviço é gerenciada pelos mecanismos de cobrança previamente
validados pelas empresas de gerenciamento contratadas pela impugnante; (f)
confere comodidade ao usuário, evitando que o tomador do serviço de transporte
tenha de se preocupar com o pagamento, em dinheiro ou cartão, após a chegada
ao seu destino, já que o desconto é realizado de forma automática pelas
ferramentas de pagamento eletrônico inseridas no aplicativo; (g) evita que o
usuário fique sujeito a fraudes provenientes das mais variadas práticas, já que
todo o aparato estruturado pela impugnante, mediante a contratação das
empresas de “gerenciamento de pagamentos”, concentra o recebimento do
pagamento pelas funcionalidades disponíveis no aplicativo.
Após, a impugnante afirma que os serviços contratados também atendem ao
critério da relevância fixado pelo STJ, pois integram a prestação de serviço de
intermediação dos pagamentos por ela oferecido aos motoristas, isto é, não é
possível que a impugnante, empresa dedicada apenas à intermediação de
negócios, possa oferecer serviço de intermediação de pagamento sem que nesse
serviço estejam inseridas todas as funcionalidades de processamento,
recebimento e transferência dos recursos advindos de meios de pagamento
eletrônicos.
Ademais, confirma a relevância desses dispêndios a existência de imposição legal
estabelecendo que a impugnante somente pode exercer a sua atividade caso ela
também ofereça serviço de intermediação de pagamentos eletrônicos, como
ocorre no Município de São Paulo, onde a disponibilização de meios eletrônicos
de pagamento é requisito imposto pelo Decreto no 56.981/2016. Nessa esteira, a
impugnante alega que diversos outros municípios possuem a mesma exigência.
Por fim, a impugnante alega que a Solução de Consulta no 63 – Cosit, citada no
TVF, na verdade confirma seu direito aos créditos, pois a COSIT concluiu que
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.684 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720716/2021-13
8
gastos com a operadora de pagamentos eletrônicos não são insumos, pois “o
pagamento não participa de nenhuma etapa da prestação do serviço”, porém no
seu caso o pagamento é etapa da prestação do serviço.
4. Pedido
A impugnante requer:
- reconhecimento da precariedade do trabalho fiscal, consubstanciada no vício de
motivação e na falta de investigação dos fatos;
- cancelamento da glosa créditos, eis que os dispêndios com a contratação de
empresas de “gestão de pagamentos” eletrônicos representam insumos da
prestação de serviços, em linha com os critérios da essencialidade e relevância
fixados pelo STJ e ratificados pelo PN COSIT no 5/2018;
- ciência das futuras intimações em nome dos advogados.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação, conforme
ementa do Acórdão 109-007.882 - 5a TURMA DA DRJ09 apresenta o seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
COFINS NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ. EFEITO
VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não-cumulatividade da Cofins, aplica-se o entendimento adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no1.221.170/PR, julgado
em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou
assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica do contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ. EFEITO
VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep, aplica-se o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
no1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos
repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.684 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720716/2021-13
9
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito da análise de créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins, o ônus da
prova incumbe ao contribuinte, o qual deve demonstrar, por meio de documentos
comprobatórios hábeis e idôneos, a efetiva existência do direito creditório.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade, julgar
procedente em parte a impugnação, nos termos do voto do relator.
Cientifique-se a interessada do presente Acórdão, ressalvando-lhe o direito de
interpor recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e alterações posteriores.
Recorre-se de ofício ao CARF, conforme art. 34, I, do Decreto 70.235/1972 c/c art.
1o da Portaria MF 63/2017.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Foram apresentados recurso voluntário tempestivo e recurso de ofício em face da
decisão da DRJ.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício
interpostos contra decisão proferida pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento - DRJ/09 que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela
Recorrente e manteve em parte o crédito tributário.
Do Recurso de Ofício
A discussão do presente Auto de Infração é relacionada a glosa de despesas da
Recorrente de três fornecedores ADYEN do Brasil Ltda., PAYPAL do Brasil Serviços de Pagamento e
PAYU Brasil Intermediação de Negócios Ltda.
Sendo que na decisão ora recorrida entendeu por reverter as glosas relativas às
aquisições efetuadas junto à ADYEN (base de cálculo de R$ 172.326.569,40) e à PAYU (base de
cálculo de R$ 10.201.581,95).
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.684 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720716/2021-13
10
O não aceite da despesa da empresa PAYPAL foi baseado na análise do contrato, no
qual existia um apêndice de marketing, diferenciando o objeto das despesas das outras empresas.
Agora cumpre entrar no mérito da discussão e do motivo pelo qual a decisão a quo
cancelou parte da autuação em relação as empresas ADYEN e PAYU.
O conceito de insumo utilizado pela DRJ traz o atual conceito estabelecido pelo STJ
e delimitado na Nota Explicativa PGFN no 63/2018 e no Parecer Normativo Cosit no 5/2018 no qual
abrange todos aqueles bens ou serviços cuja aquisição se mostre essencial ou relevante para o
desenvolvimento da atividade produtiva da empresa, consistente na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços.
Portanto dentro dos conceitos atuais da jurisprudência do CARF, não necessita
nenhuma revisão nesse ponto.
Já em relação ao modelo de negócio é necessário verificar a atividade da
Recorrente, uma vez que por ser uma atividade que já tiveram diversas discussões e ponderações
em diversos países do mundo, é necessário verificar como é entendimento da mesma aqui no
território brasileiro.
Dentro do acórdão recorrido o julgador pondera da seguinte maneira:
“O modelo de negócio da Uber é objeto de discussão em diversos foros ao redor
do mundo. A empresa é uma prestadora de serviços de tecnologia e de
intermediação ou é uma prestadora de serviços de transporte? Eis o centro do
debate em tribunais no Brasil e no exterior.
A título de exemplo, na Europa, o Tribunal de Justiça da União Europeia passou a
considerar a Uber um serviço de transporte, após demanda impetrada por uma
associação
espanhola
de
taxistas
(https://www.conjur.com.br/2017-dez-
20/europa-passa-considerar-uber-servico-transporte).
No Brasil, ainda não há jurisprudência formada acerca do tema. Algumas decisões
proferidas por Tribunais Superiores têm acatado a tese da empresa e considerado
que seu negócio é a intermediação e o oferecimento de soluções tecnológicas.
Nesse contexto, a 5a Turma do Tribunal Superior do Trabalho já decidiu
reiteradamente que não existe vínculo de emprego entre a Uber e os motoristas
parceiros:
TST reitera pela 4a vez que não existe vínculo entre motoristas e a Uber O intento
de proteção ao trabalhador não deve se sobrepor a ponto de inviabilizar as
formas de trabalho emergentes, pautadas em critérios menos rígidos e que
permitem maior autonomia na sua consecução, mediante livre disposição das
partes.
Com base nesse entendimento, a 5a Turma do Tribunal Superior do Trabalho
reiterou, pela quarta vez, o entendimento de que não existe vínculo de emprego
entre a Uber e os motoristas parceiros. A decisão segue a mesma linha de 900
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.684 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720716/2021-13
11
julgados de Tribunais Regionais e Varas do Trabalho, que já afastaram o vínculo
empregatício ou declararam a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a
relação entre trabalhadores e Uber.
...
Ao analisar a matéria, o relator, ministro Breno Medeiros, considerou que existe
"a ausência de elementos caracterizadores da relação de emprego", já que "o
autor (motorista independente) revelou "que poderia ligar e desligar o aplicativo
na hora que bem quisesse", bem como "poderia se colocar à disposição, ao
mesmo tempo, para quantos aplicativos de viagem desejasse".
O magistrado ainda destacou que "é de conhecimento geral a forma de
funcionamento da relação empreendida entre os motoristas do aplicativo Uber e
a referida empresa, a qual é de alcance mundial e tem se revelado como
alternativa de trabalho e fonte de renda em tempos de desemprego (formal)
crescente."(https://www.conjur.com.br/2021-mai-11/tst-reitera-vez-nao-existe-
vinculo-entre-motoristas-uber)
O Superior Tribunal de Justiça, em apreciação de conflito de competência entre a
Justiça do Trabalho e a Justiça comum para julgar lides entre motoristas parceiros
e a Uber, pronunciou-se no sentido do modelo de negócio defendido pelo
contribuinte (grifou-se):
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 164.544 - MG (2019/0079952-0)
RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO
SUSCITANTE : JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE POÇOS DE CALDAS - MG
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POÇOS DE CALDAS
– MG
INTERES. : DENIS ALEXANDRE BARBOSA
INTERES. : UBER DO BRASIL TECONOLOGIA LTDA
ADVOGADO : EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA E OUTRO(S) -
RJ130532
EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS AJUIZADA POR MOTORISTA DE APLICATIVO UBER. RELAÇÃO DE
TRABALHO NÃO CARACTERIZADA. SHARING ECONOMY. NATUREZA CÍVEL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.
1. A competência ratione materiae, via de regra, é questão anterior a qualquer
juízo sobre outras espécies de competência e, sendo determinada em função da
natureza jurídica da pretensão, decorre diretamente do pedido e da causa de
pedir deduzidos em juízo.
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.684 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720716/2021-13
12
2. Os fundamentos de fato e de direito da causa não dizem respeito a eventual
relação de emprego havida entre as partes, tampouco veiculam a pretensão de
recebimento de verbas de natureza trabalhista. A pretensão decorre do contrato
firmado com empresa detentora de aplicativo de celular, de cunho
eminentemente civil.
3. As ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova
modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada
(sharing economy), em que a prestação de serviços por detentores de veículos
particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia.
Nesse processo, os motoristas, executores da atividade, atuam como
empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa
proprietária da plataforma.
4. Compete a Justiça Comum Estadual julgar ação de obrigação de fazer c.c.
reparação de danos materiais e morais ajuizada por motorista de aplicativo
pretendendo a reativação de sua conta UBER para que possa voltar a usar o
aplicativo e realizar seus serviços.
5. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Estadual.
...............
VOTO O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO (Relator):
...............
A empresa UBER atua no mercado através de um aplicativo de celular responsável
por fazer a aproximação entre os motoristas parceiros e seus clientes, os
passageiros.
.....................
A atividade desenvolvida pelos motoristas de aplicativos foi reconhecida com a
edição da Lei no 13.640/2018, que alterou a Lei no 12.587/2012 (Lei da Política
Nacional de Mobilidade Urbana), para incluir em seu art. 4o o inciso X:
Art. 4o Para os fins desta Lei, considera-se:
X – transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço remunerado
de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens
individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários
previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação
em rede.
A lei atribuiu à atividade caráter privado, em consonância com o conceito adotado
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para
o compartilhamento de bens entre pessoas, por meio de sistema informatizado,
chamado de “peer-to-peer platforms” ou “peer platform markets”, ou seja, um
mercado entre pares – P2P, conforme nos esclarece a doutrina sobre o tema:
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.684 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720716/2021-13
13
Essa nova modalidade de interação econômica não se confunde com os clássicos
modelos que envolvem uma empresa e um consumidor (B2C – business to
consumer), duas empresas (B2B – business to business) ou consumidores (C2C –
consumer to consumer). Há, na realidade, um “mercado de duas pontas” (two-
sided markets), visto que existem dois sujeitos interessados, sendo que um deles
se predispõe a permitir que o outro se utilize de um bem, que se encontra em seu
domínio, e o outro concorda em usufruí-lo mediante remuneração. No entanto,
toda a transação é intermediada por um agente econômico que controla a
plataforma digital.
(SILVA, Joseane Suzart Lopes da. O transporte remunerado individual de
passageiros no Brasil por meio de aplicativo: a Lei 13.640/2018 e a proteção dos
consumidores diante da economia do compartilhamento. Revista de Direito do
Consumidor, vol. 118, ano 27, pp. 157/158)
A OCDE utiliza a designação desse mercado de peer platform markets (mercado
de plataformas de parceria), analisando apenas o segmento que envolve
intercâmbios econômicos entre particulares, peer to peer (P2P), “esses modelos
de negócios tornam acessíveis oportunidades econômicas para indivíduos que
fornecem os bens ou serviços ('peer providers') e para as plataformas que fazem a
conexão ('peer platform')”. Para os consumidores (peer consumers), esse
mercado oferece vantagens, como menores custos, maior seletividade,
conveniência, experiências sociais, ou mesmo uma proposta de consumo mais
sustentável.
(PAIXÃO, Marcelo Barros Falcão da. Os desafios do direito do consumidor e da
regulação na sharing economy. Revista dos Tribunais. vol. 994. ano 107. São
Paulo: Ed. RT, agosto 2018, pp. 227/228).
As ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova
modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada
(sharing economy), em que a prestação de serviços por detentores de veículos
particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia.
Nesse processo, os motoristas, executores da atividade, atuam como
empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa
proprietária da plataforma.
...............
No que se refere ao Contrato Social da impugnante, destaca-se que seu objeto
social compreende:
a) licenciamento de direito de acesso e uso de programas de computação;
b) disponibilização a sociedades afiliadas de serviços de suporte e marketing;
c) prestação de serviços administrativos, financeiros, técnicos e de gestão para
terceiros;
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.684 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720716/2021-13
14
d) intermediação de serviços sob demanda, por meio de plataforma tecnológica
digital;
e) realização de quaisquer outros atos que, direta ou indiretamente, levem à
concretização dos objetos acima mencionados, no seu mais amplo sentido;
f) operação de portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação
na internet;
g) venda e/ou circulação de mercadorias em suporte ao desenvolvimento dos
demais objetivos sociais; e h) desenvolvimento de programas de computador,
endereços eletrônicos sob encomenda e desenvolvimento/criação de interfaces
para a internet (web design).
No Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ constam as
seguintes atividades econômicas:

Conclui-se que o ato constitutivo da entidade e os CNAEs cadastrados não
contemplam atividades relacionadas a transporte. Por outro lado, evidenciam-se
as atividades de intermediação, gerenciamento, agenciamento e tecnologia.
Dos contratos celebrados com os motoristas parceiros (“Termos e Condições
Gerais Dos Serviços De Intermediação Digital”), pode-se destacar o seguinte
(grifou-se):
A Uber disponibiliza os Serviços da Uber (conforme definição abaixo) com a
finalidade de viabilizar a angariação e prospecção de clientes para prestadores de
Serviços de Transporte (esses prestadores de serviços de transporte podem ser
pessoas físicas que forneçam Serviços de Transporte de passageiros ponto-a-
ponto (“P2P”) ou empresas de transporte independentes que possuam e/ou
operem um único veículo ou uma frota de veículos conduzidos por “Motoristas”
(conforme definição abaixo)). Os Serviços da Uber permitem que um(a)
fornecedor(a) de transporte autorizado(a) procure, receba e atenda solicitações
de Serviços de Transporte (conforme definição abaixo) por um(a) Usuário(a)
(conforme definição abaixo) autorizado(a) do aplicativo móvel da Uber.
O(A) Cliente está autorizado(a) a prestar Serviços de Transporte na(s)
jurisdição(ões) em que atua, e deseja celebrar este Contrato com a finalidade de
acessar e usar os Serviços da Uber para melhorar o seu Serviço de Transporte.
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.684 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720716/2021-13
15
O(A) Cliente reconhece e concorda que a Uber se limita a fornecer serviços de
intermediação mediante o uso de tecnologia, e não fornece Serviços de
Transporte, não atua como uma empresa de transporte e nem opera como um
agente para o transporte de passageiros.
...............
1. Definições
...............
1.13. “Serviços de Transporte” significa a prestação de Serviços de Transporte de
passageiros a Usuários(as) no Território pelo(a) Cliente e seus(suas) Motoristas
usando os Veículos (conforme definição abaixo), e facilitado pelos Serviços da
Uber.
...............
1.16. “Serviços da Uber” significa os serviços de intermediação digital da Uber
prestados por meio de plataforma tecnológica, intermediação sob demanda e
serviços relacionados que permitem que prestadores(as) de transporte
independentes busquem, recebam e atendam solicitações de Serviços de
Transporte feitas por Usuários(as) que procurarem tais Serviços de Transporte; os
Serviços da Uber incluem o acesso (assim entendido o direito de uso) ao
Aplicativo de Motorista, softwares, websites, serviços de pagamento (na forma
descrita na Cláusula 4 abaixo) e sistemas de serviços de suporte relacionados que
poderão ser atualizados ou modificados pela Uber, a critério desta, a qualquer
momento.
...............
4. Termos Financeiros
...............
4.1.2. O (A) Cliente: (i) nomeia a Uber como agente limitado de cobrança de
pagamento do(a) Cliente unicamente com a finalidade de aceitar o Preço,
Pedágios aplicáveis e, dependendo da região e/ou se solicitado pelo(a) Cliente,
cobranças, tarifas, taxas, impostos e/ou contribuições governamentais devidas, ou
cobranças de aeroportos do(a) Usuário em nome do(a) Cliente através da
funcionalidade de processamento de pagamentos facilitada pelos Serviços da
Uber; e (ii) concorda que o pagamento feito pelo(a) Usuário(a) para a Uber será
considerado como um pagamento feito diretamente pelo(a) Usuário ao(à) Cliente.
Não obstante, a Uber concorda em transferir para o(a) Cliente, em uma
periodicidade pelo menos semanal: (a) o Preço deduzido da Custo Fixo e da Taxa
de Serviço aplicável; (b) os Pedágios; e (c) dependendo da região e do local da
prestação dos Serviços de Transporte, certas cobranças, tarifas, taxas, impostos
e/ou contribuições governamentais devidas, ou cobranças de aeroportos. Na
hipótese do(a) Cliente ter algum acordo em separado, outros montantes poderão
ser deduzidos do Preço antes da remessa ao(à) Cliente (por exemplo, pagamentos
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.684 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720716/2021-13
16
de financiamento de veículos, pagamentos de locação cumprimento de ordens
judiciais, tarifas de uso de dispositivos móveis, etc).
4.1.3. As partes reconhecem e concordam que entre o(a) Cliente e a Uber o Preço
é um valor recomendado, e o objetivo principal do Preço pré-estabelecido é servir
como um valor padrão caso o(a) Cliente não negocie um valor diferente. O(A)
Cliente terá sempre o direito de: (i) cobrar um Preço inferior ao Preço pré-
estabelecido; ou (ii) negociar, a pedido do(a) Cliente, um Preço que seja mais
baixo do que o Preço pré-estabelecido (cada um dos casos (i) e (ii) supra descritos,
um “Preço Negociado”). A Uber considerará todas estas solicitações do(a) Cliente
de boa-fé.
Conforme os excertos acima, a relação entre a Uber e os motoristas parceiros
(clientes) é contratual, sendo que o serviço prestado pelo contribuinte é viabilizar
a angariação e prospecção de usuários/passageiros, intermediação, acesso ao
aplicativo, suporte e serviços de pagamento, quando atua como agente limitado
de cobrança.
Destaca-se ainda que o preço pré-estabelecido pelo aplicativo é um valor
recomendado, ou seja, serve como um valor padrão mas não é de adoção
obrigatória pelo cliente (motorista). Tal fato reforça a tese de que o prestador do
serviço de transporte é o cliente, e não a Uber.
Quanto aos Termos de Uso do aplicativo destinados ao Usuário, podemos
destacar o seguinte (grifou-se):
Os Serviços integram uma plataforma de tecnologia que permite aos(às)
Usuários(as) de aplicativos móveis ou sites de Internet da Uber, fornecidos como
parte dos Serviços (cada qual um “Aplicativo”), solicitar e programar serviços de
transporte e/ou logística e/ou compra de certos bens com terceiros
independentes provedores desses serviços, inclusive terceiros independentes
fornecedores de transporte, terceiros independentes fornecedores de logística e
terceiros independentes fornecedores de bens, mediante contrato com a Uber ou
com determinadas afiliadas da Uber (“Parceiros Independentes”). A menos que
diversamente acordado pela Uber em contrato escrito celebrado em separado
com você, os Serviços são disponibilizados para seu uso pessoal e não comercial.
VOCÊ RECONHECE QUE A UBER NÃO É FORNECEDORA DE BENS, NÃO PRESTA
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE
OU
LOGÍSTICA,
NEM
FUNCIONA
COMO
TRANSPORTADORA, E QUE TODOS ESSES SERVIÇOS DE TRANSPORTE OU
LOGÍSTICA SÃO PRESTADOS POR PARCEIROS INDEPENDENTES, QUE NÃO SÃO
EMPREGADOS(AS) E NEM REPRESENTANTES DA UBER, NEM DE QUALQUER DE
SUAS AFILIADAS.
...............
Você entende que os serviços ou bens que você receber de um Parceiro
Independente, contratados por meio dos Serviços, poderão ser cobrados
(“Preço”). Após você ter recebido serviços ou bens obtidos por meio do uso do
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.684 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720716/2021-13
17
Serviço, a Uber facilitará o seu pagamento do respectivo Preço ao Parceiro
Independente, agindo na qualidade de agente limitado de cobrança do Parceiro
Independente. O pagamento do Preço feito dessa maneira será considerado
pagamento feito diretamente por você ao Parceiro Independente.
Reforça-se, do acima transcrito, a relação contratual direta entre o usuário do
aplicativo e o motorista parceiro, na qual a Uber atua facilitadora da aproximação
fornecedor-cliente e do pagamento.
Diante de todo o exposto, entendo que a prestação de serviço de transporte é de
responsabilidade dos motoristas parceiros, clientes da Uber, sendo que esta atua
como fornecedora de uma cesta de serviços aos seus clientes, que inclui a
intermediação e o agenciamento de serviços, por meio de plataforma tecnológica
digital, o gerenciamento de oferta e demanda, suporte e serviços de pagamento,
quando atua como agente limitado de cobrança.
Dessa forma, o transporte, de responsabilidade dos parceiros da Uber (clientes), é
realizado em uma relação direta com o usuário.
Em que pese o debate atualmente existente acerca do tema, os documentos
juntados aos autos (notadamente o contido no Contrato Social, as atividades
econômicas cadastradas, os Termos e Condições Gerais Dos Serviços De
Intermediação Digital e os Termos de Uso do Aplicativo) fazem prova favorável ao
contribuinte. De outro lado, a fiscalização apresentou seu entendimento baseado
apenas em uma linha de raciocínio, o que, a meu ver, não é suficiente para
desconsiderar o negócio jurídico da impugnante tal qual desenhado e
apresentado minudentemente na defesa.
Em relação a discussão jurisprudencial não houve alteração no entendimento da
nossa corte judicial, considerando a Recorrente como uma empresa de tecnologia que realiza a
intermediação entre os consumidores que necessitam o transporte e os motoristas cadastrados
em sua plataforma de aplicativo, apesar da esfera do direito trabalhista ainda aguardar uma
decisão definitiva do STF sobre o vínculo empregatício, a base do modelo de negócio da
Recorrente continua igual.
Agora entrando no caso específico necessário analisar se os serviços tomados pela
Recorrente e glosados pela fiscalização podem ser considerados relevantes e essenciais e,
portanto, insumo da operação.
O contrato com a PAYU (tradução às fls. 302 a 322) prevê a prestação de serviços de
processamento de pagamentos online resultantes de vendas online de mercadorias e serviços, o
pagamento de mercadorias e serviços por meio de diversas formas de pagamento, validação de
transações pagas com cartão de crédito, a fim de mitigar o risco de roubo de identidade dos
titulares dos cartões.
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.684 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720716/2021-13
18
De forma similar, o contrato com a ADYEN (tradução às fls. 207 a 213 e 221 a 225)
tem como escopo a prestação de serviços de processamento de pagamentos e captura de
transações com cartões.
Pelo modelo de negócio implementado pela Recorrente é de suma importância a
existência de empresas que realizem o processamento dos pagamentos, visando a comprovação
dos valores pagos pelos clientes e a entrega dos valores para os motoristas, sem tal serviço
inviabilizaria todo o negócio da Recorrente.
Motivo pelo qual concordo com os argumentos trazidos pela Recorrente e acatados
pelo acórdão a quo no qual reverteu as glosas relativas às aquisições efetuadas junto à ADYEN e à
PAYU, motivo pelo qual conheço do Recurso de Ofício, porém no mérito nego provimento.
Do Recurso Voluntário
Como já mencionado anteriormente a diferença verificada pelo Acórdão recorrido,
seria que no contrato com a empresa PAYPAL, além do serviço de gestão de pagamentos,
existiriam atividades promocionais estabelecidas em um Apêndice de Marketing.
Todavia, conforme apresentado pela Recorrente, os serviços de Marketing
mencionados no contrato entre a Recorrente e a PAYPAL, são pagos pela PAYPAL para a
Recorrente, não sendo resultante de serviços prestados pela PAYPAL, e sim pela Recorrente para
utilização da plataforma de pagamento da empresa PAYPAL, resultando num formato de ajuda
mútua na operação das empresas no território brasileiro.
Como é possível verificar do contrato, os serviços de marketing sempre são
relatados como sendo investimento de marketing da PAYPAL, conforme se extraí da versão
traduzida do contrato:
“A) Condições do Investimento de Marketing da PayPal
1. O Investimento de Marketing da PayPal será pago pela PayPal BRA
mensalmente, considerando o TPV do mês anterior. O pagamento do
Investimento de Marketing da PayPal deverá ser feito até o 15o dia do mês
subsequente, de acordo com o Nível alcançado no mês anterior.
2. Entende-se que o Investimento de Marketing da PayPal é um investimento
mínimo e que a PayPal BRA e a Uber BRA podem aumentá-lo, por acordo mútuo,
se considerarem necessário em qualquer mês. O Investimento de Marketing da
PayPal será exclusivamente alocado para iniciativas que orientarão a adoção da
PayPal como forma de pagamento nos Pontos de Venda da Uber.
(...)
B) As Partes concordam com os Compromissos de Marketing abaixo.
1. A PayPal BRA garante e declara que, durante o prazo deste Termo de Adesão:
(...)
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.684 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720716/2021-13
19
VI. Avaliará, em conjunto com a Uber BRA, mensalmente, a efetividade do
Investimento de Marketing da PayPal.
(...)
2. A Uber BRA garante e declara que, durante o prazo deste Termo de Adesão:
(...)
II. Avaliará, em conjunto com a PayPal BRA, mensalmente, a efetividade do
Investimento de Marketing da PayPal”.” (g.n.)
Por isso, entendendo que o contrato da PAYPAL é em essência igual aos das
empresas ADYEN e PAYU, que o ponto relacionado com o marketing não interfere os serviços
realizado pela PAYPAL e portando o pagamento de despesas da Recorrente, voto por reverter a
glosa relativas a aquisições efetuadas junto à PAYPAL.
Além dos argumentos acima mencionados, a Recorrente traz aos autos declaração
da empresa PAYPAL (Fls. 2314 e 2315) de que no ano de 2017 não prestou nenhuma atividade
relacionada com atividades promocionais para a Recorrente e não recebeu nenhum valor da
Recorrente a título de marketing, finalizando que todos os valores recebidos pela PAYPAL foram
vinculados a atividade de serviços de pagamentos.
Motivo pelo qual não poderia ser glosados valores a esse título devido a falta de
valores vinculados ao marketing no contrato com a PAYPAL no ano de 2017.
Conclusões
Diante do exposto voto por conhecer dos Recurso de Ofício e Recurso Voluntário,
para no mérito negar provimento ao Recurso de Ofício e dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 2334
DF CARF MF
Original